Tribunal: TJES
Processo: 5020589-81.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020589-81.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARDIRENE PEREIRA DA CONCEICAO MONTEIRO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença (ID 53520335/17463244) do Juízo de Vila Velha - 5º Juizado Especial Cível, que declarou a nulidade do TOI nº 9298077, determinou a reinstalação do medidor sob pena de multa diária, rejeitou o pedido contraposto e arbitrou indenização por danos morais em R$ 2.000,00.

Em suas razões (ID 65608701), a recorrente suscita preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica complexa. No mérito, sustenta a higidez do TOI pela constatação de inversão de fios (fator exógeno ao medidor), a licitude da recuperação de consumo calculada pelas normas da ANEEL, a presunção de legitimidade dos seus atos administrativos e a inocorrência de danos morais, requerendo a reforma integral do julgado e procedência do pedido contraposto.

Certificou-se o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões (ID 17463255), haja vista que a recorrida demandou em juízo sob o pálio do
jus postulandi
.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em aferir:
(i)
a preliminar de incompetência do juizado em decorrência da complexidade da causa pela necessidade de prova pericial;
(ii)
a regularidade formal e material do procedimento de fiscalização que culminou na lavratura do TOI nº 9298077;
(iii)
a licitude do débito cobrado a título de recuperação de consumo não faturado; e
(iv)
a existência de danos morais decorrentes da conduta da ré e a proporcionalidade de sua quantificação pecuniária.

Ab initio
, impõe-se rejeitar a preliminar de incompetência territorial e absoluta por complexidade da matéria. Com efeito, o deslinde da
quaestio juris
prescinde de qualquer dilação probatória técnica metrológica complexa, porquanto o cerne da lide repousa na regularidade jurídica e administrativa do ato de vistoria e lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade, cuja nulidade exsurge da patente inobservância das normas legais e regulamentares estabelecidas pela agência reguladora do setor (ANEEL). Destarte, tratando-se de aferição de legalidade formal de ato jurídico, revela-se despicienda a realização de perícia, restando fixada a competência plena deste rito célere.

No mérito, a relação de direito material deduzida em juízo subsume-se perfeitamente aos ditames protetivos do Código de Defesa do Consumidor (artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990), impondo-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor vulnerável (artigo 6º, inciso VIII, do CDC) e a aplicação da responsabilidade civil objetiva da concessionária (artigo 14 do CDC e artigo 37, § 6º, da Constituição Federal).

Debruçando-me sobre a prova documental encartada, verifica-se que a lavratura do TOI nº 9298077 realizou-se sem o efetivo acompanhamento pessoal da consumidora ou de testemunhas idôneas alheias aos quadros da própria concessionária. O art. 591 da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL é expresso ao ditar que ao emitir o TOI, a distribuidora deve entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura.

A assinatura eletrônica por si só colacionada, desacompanhada de outros elementos convincentes sobre a real participação do consumidor no momento preciso da verificação técnica de campo, atrai a pecha da unilateralidade e violação ao contraditório prévio. A presença do usuário é condição
sine qua non
para a lisura do ato de aferição técnica, não sendo suprida pelo envio posterior de meras notificações administrativas, uma vez que estas, desprovidas de efetivo amparo participativo originário, cerceiam os direitos constitucionais da ampla defesa e da informação límpida (art. 6º, inciso III, do CDC). Portanto, irretocável o decreto de nulidade do TOI nº 9298077 e a inexigibilidade dos débitos de recuperação dele decorrentes.

Por conseguinte, revelam-se indevidos os descontos e as faturas extraordinárias impingidas ao consumidor, impondo-se à concessionária a obrigação de restabelecer o medidor no estado anterior para o pleno adimplemento de suas funções e regularizar o fornecimento do insumo essencial à habitação.

No que pertine à indenização por danos morais, a desinstalação indevida do relógio de medição e a inércia injustificada da recorrente em proceder à devida reinstalação do aparelho mesmo após a formalização de regular parcelamento administrativo, aliadas à imputação forçada de TOI eivado de nulidade, ultrapassam o limiar do mero aborrecimento quotidiano ou inadimplemento contratual tolerável. Tais condutas atingem diretamente os atributos da dignidade do consumidor hipervulnerável, tolhendo-lhe de serviço público essencial de energia elétrica, o que caracteriza dano moral in re ipsa.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
se mostra módica, entendo por bem mantê-lo inalterado. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende perfeitamente ao binômio reparação-prevenção, resguardando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, consigno que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 451), de que é constitucional a manutenção de sentença por seus próprios fundamentos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. A decisão define que essa prática não viola a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela instituição financeira, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas). Deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de patrono constituído nos autos pela parte recorrida, que litiga sob o pálio do
jus postulandi
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)